Tribunal: TJDFT
Processo: 0744268-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744268-92.2024.8.07.0000 DECISÃO Ante o pedido de desistência (id 71910711), não conheço do recurso - CPC 998. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 23 de maio de 2025. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR